Tribunal: STF
Processo: ARE 1452839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PISO NACIONAL SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APLICABILIDADE DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, PREJUDICADO O APELO DO ESTADO.



    1. Cinge-se a questão a analisar se há ou não direito do autor, professor contratado de forma temporária, com amparo no art. 37, IX, da CF, a perceber vencimento e demais verbas de acordo com o piso nacional do magistério público.



    2. O núcleo normativo do Piso Salarial Nacional está assentado no art. 2º da Lei Federal nº 11.738/08.



    3. A exegese sistemática de todo o conjunto normativo formado pelo art. 2º, caput, e seus parágrafos, aponta no sentido de que o piso salarial alcança todos os “profissionais do magistério público da educação básica” (cf. caput), como tais aqueles que “desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência” (cf. § 2º), sem qualquer distinção a respeito da natureza do vínculo mantido com o poder público.



    4. Assim, regra do § 1º do art. 2º não limita o campo de abrangência firmado pelo caput, mas sim assegura, aos profissionais do magistério público organizados em carreira (já contemplados no caput), a percepção do vencimento inicial da carreira em valor pelo menos igual ao do piso nacional (não se computando, portanto, para esse fim, eventuais vantagens remuneratórias outras que não o vencimento-base).



    5. Lado outro, vale o registro de que se admitida for a contratação temporária para o magistério público da educação básica (embora a atividade seja permanente por definição ontológica), com remuneração inferior à do piso, estar-se-á, a um só tempo, (i) desidratando a garantia de remuneração mínima que é inerente ao próprio instituto do piso salarial nacional, e (ii) conferindo incentivo indireto (de natureza financeira) a contratações temporárias fora das hipóteses constitucionalmente previstas.



    6. Tudo converge, portanto, para o entendimento de que os integrantes do magistério público da educação básica contratados temporariamente fazem jus à remuneração pelo menos igual ao piso salarial nacional, respeitada a proporcionalidade referente à carga horária.



    7. Lado outro, a jurisprudência do STF, sedimentada no RE nº 1.066.677, firmou a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema 551): “Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."



    8. Dessa forma, somente se pode falar em extensão do 13° e férias remuneradas em relação ao servidor contratado temporariamente nas duas situações previstas no Tema 551.



    9. In casu, consta da Lei estadual 14.547/2011, em seu art. 10, a previsão dos direitos de férias, adicional de férias, gratificação natalina (13°), 13° proporcional aos contratados temporariamente.



    10. Desse modo, existindo expressa previsão legal no Estado de Pernambuco, há de se reconhecer a extensão dos referidos direitos sociais aos servidores públicos temporários, como é o caso dos autos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente